Tribunal: STJ
Processo: 0323177-98.2016.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822913 - SC (2024/0484599-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORES
: CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147
RAFAEL SCHREIBER - SC021750
EDUARDO BUZZI - SC014848
FLAVIA DIPPE PERINI - SC056341
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50426190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 41fc0117-ae01-48a3-a395-e765fa3d16ff

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50426190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 41fc0117-ae01-48a3-a395-e765fa3d16ff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822913 - SC (2024/0484599-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORES
: CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147
RAFAEL SCHREIBER - SC021750
EDUARDO BUZZI - SC014848
FLAVIA DIPPE PERINI - SC056341
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
JOINVILLE, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl.
3.204):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P.
Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos
Documento eletrônico VDA49789126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:27
Código de Controle do Documento: 4e45f3d6-f90d-4625-9b4a-fe2d0ea7d550

artigos 932, inciso III, do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do
enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
Alega o embargante às fls. 3.215-3.219, haver "contradição do respeitável decisum
, uma vez que o Embargante impugnou expressamente, cada um destes pontos da decisão
agravada, sintetizados na existência de omissão, não incidência da Súmula 211 do STJ, assim
como, não incidência da Súmula 7, também do STJ".
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 3.224-3.226.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 3.206-
3.208):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que
não foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo
grau, porquanto o agravante não infirmou suficientemente nenhum dos
.
argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso especial
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-
decisum
se em
: (i) - inexistência de ofensa aos
três argumentos distintos e autônomos
artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e de negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem manifestou-se sobre
todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa; (ii)
- aplicabilidade dos enunciados 211 da Súmula do STJ, tendo em vista a
ausência de prequestionamento da matéria ventilada em sede de recurso
especial; e (iii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da
impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, o recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, todos os fundamentos do
de
decisum
, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada,
inadmissibilidade
detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-
se que não bastava ao recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e
Documento eletrônico VDA49789126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:27
Código de Controle do Documento: 4e45f3d6-f90d-4625-9b4a-fe2d0ea7d550

1.022, ambos do CPC, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente,
através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no
recurso de apelação, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira
se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente
vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o
condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento
na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos
declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação
jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi adotada pelo agravante.
Da mesma forma, no que tange ao segundo argumento do
de
decisum
inadmissibilidade (ii), saliente-se que, "a mera alegação genérica da existência
de prequestionamento não é suficiente para impugnar o óbice da Súmula 211
/STJ, sendo imprescindível a efetiva demonstração quanto ao modo como teria

havido a apreciação pelo Tribunal de origem, notadamente por meio da
(AgInt no AREsp n. 1.724.002
transcrição dos excertos do acórdão recorrido"
/DF, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
Primeira Turma, DJe de
), atitude não adotada pelo agravante no
18/4/2022
processo vertente.
Por fim, no que toca ao terceiro fundamento da decisão da Corte local
(iii), incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice
referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que
demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a
. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda
referidos fatos
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
e que não tiveram o condão de demonstrar porque não
qualquer caso concreto
seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas.
No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete
da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de
revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse
(AgInt no
entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
REsp n. 1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), ônus do qual não se desincumbiu o agravante no caso em tela.
28/6/2024
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, o agravante fere o princípio
da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a
do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve
ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal raciocínio
advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:
(...)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art.
1.042 do CPC, o recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico,
todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, não se
Documento eletrônico VDA49789126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:27
Código de Controle do Documento: 4e45f3d6-f90d-4625-9b4a-fe2d0ea7d550

podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
(...)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
de agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, rel. Min. Afrânio Vilela,
Segunda Turma, DJe de
)
15/8/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022,
inciso II, do CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
Documento eletrônico VDA49789126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:27
Código de Controle do Documento: 4e45f3d6-f90d-4625-9b4a-fe2d0ea7d550

o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE, rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, DJe de
)
23/4/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
15/8/2024
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA49789126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:27
Código de Controle do Documento: 4e45f3d6-f90d-4625-9b4a-fe2d0ea7d550

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.082.059/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
)
7/3/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.964/TO, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
)
25/4/2022
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos embargos
de declaração,
, acarretará a consideração de recurso
infundados e descabidos como o presente
manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo
.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:27
Código de Controle do Documento: 4e45f3d6-f90d-4625-9b4a-fe2d0ea7d550

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.822.913 / SC
Número Registro: 2024/0484599-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03231779820168240038 3231779820168240038
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORES : CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147
RAFAEL SCHREIBER - SC021750
EDUARDO BUZZI - SC014848
FLAVIA DIPPE PERINI - SC056341
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORES : CHRISTIANE SCHRAMN GUISSO - SC010147
RAFAEL SCHREIBER - SC021750
EDUARDO BUZZI - SC014848
FLAVIA DIPPE PERINI - SC056341
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA50398696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:46
Código de Controle do Documento: 2468dbf2-ec6b-44ab-aa67-2defbbb379d8

PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:46
Código de Controle do Documento: 2468dbf2-ec6b-44ab-aa67-2defbbb379d8